Tribunal: STF
Processo: Pet 9431
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Petição apresentada pelo Município de Poá/SP, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência a Recurso Extraordinário interposto perante a 2ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal - Mogi das Cruzes.
    Eis a narrativa constante da presente postulação:
    Em 17 de junho de 2019, Luiz Carlos Ferreira, ora requerido, propôs ação de cobrança em face do Município de Poá, ora requerente, perante o Juizado Especial Cível. Informou ser guarda civil concursado desde 2010. Registrou que, em 4 de julho de 2011, foi promovido da segunda para a primeira classe. No entanto, em 28 de julho do mesmo ano, foi rebaixado, voltando ao status anterior. Em 2016, contudo, uma portaria do Município corrigiu a situação, recolocando-o na primeira classe. Não obstante, a portaria estabeleceu os efeitos retroativos unicamente para fins de contagem de tempo de serviço. 
    Por esses motivos, o ora requerido ajuizou a ação de cobrança, postulando o pagamento das diferenças salarias entre as classes. O valor da causa equivalia, no momento de sua propositura, a R$ 12.527,26.
    A sentença, proferida em 26/8/2019, julgou parcialmente procedentes os pedidos, “para declarar indevida a redução nos vencimentos do autor operada quando do rebaixamento da categoria de 1ª para 2ª Classe e condenar o município réu a pagar ao autor as diferenças salariais devidas a título de promoção para guarda civil municipal de 1ª classe, relativas ao período de 26.07.2014 a 01.07.2016”. Em síntese, a decisão acolheu a pretensão de mérito do autor, mas a limitou temporalmente, em face da prescrição quinquenal.
    Em 24/10/2019, a 2ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal - Mogi das Cruzes negou provimento ao recurso do Município e confirmou a sentença, nos termos da seguinte ementa:
    “GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PORTARIA DE ELEVAÇÃO DE CARGO. PORTARIA 37.704/2016 RECONHECE A IRREGULARIDADE PRATICADA POR PORTARIA ANTERIOR. EFEITOS RETROATIVOS QUANTO AO TEMPO DE EXERCÍCIO. EXTENSÃO NO ASPECTO FINANCEIRO. POSSIBILIDADE. MANTENÇA DA SENTENÇA POR SEUS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO. “
    Em 6/12/2019, o acórdão transitou em julgado. Em 12/3/2020, o ora requerido propôs o cumprimento de sentença, juntando demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, pleiteando o pagamento de R$ 4.296,91. O Município apresentou impugnação.
    Em 7/9/2020, o magistrado do Juizado rejeitou a impugnação do ora requerente, nos seguintes termos:
    “Vistos. 
    Trata-se de impugnação apresentada pela Fazenda Municipal sob o argumento de excesso de execução, apontando o valor a menor como correto. Sendo assim, pleiteia que seja reconhecido como valor certo, afastando, assim, o cálculo apresentado pelo exequente. 
    Por outro lado, o credor em questão demonstra que o valor indicado na peça inaugural do presente incidente processual está correto, apresentando por mais uma vez, os valores de forma circunstanciada que compõem o crédito exequendo. 
    Decido. 
    A impugnação à execução apresentada é improcedente. 
    Ora, em que pese a relutância da Fazenda Municipal em reconhecer o crédito exequendo, é patente a não inclusão de itens que vieram nos seus proventos. O dispositivo da sentença revestida de coisa julgada diz de forma clara que a devedora em questão deverá pagar ao autor as diferenças salariais a título de promoção de guarda civil municipal de primeira classe, relativas ao período delimitado, sem qualquer exceção de exclusão para a apuração do cálculo. 
    Diante do exposto, Julgo IMPROCEDENTE o presente expediente de defesa apresentada pela Fazenda Municipal e por via de consequência, homologo o cálculo de folhas 03/04 apresentado pelo exequente. 
    Finalmente, nos termos do Comunicado 394/2015, publicado em 02/07/2015, Diário de Justiça Eletrônico, página 1, e Comunicado SPI nº 64/2015, publicado em 23/10/2015, DJE, página 13, deverá o patrono da parte autora providenciar a solicitação de expedição do RPV, via formato digital, através do Portal E-saj, "petição intermediária", cuja funcionalidade especifica para precatório e RPV estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. 
    Assim, concedo o prazo de trinta dias, devendo observar as instruções necessárias para a expedição, com a digitalização das peças necessária para acompanhar o requerimento. “
    Interposto agravo de instrumento pelo Município, foi desprovido pelo Colégio Recursal dos Juizados, nos termos da seguinte ementa:
    “COLÉGIO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE POÁ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA INCLUSÃO DE REFLEXOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPRESCINDÍVEL QUE A INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SE DÊ EM CONGRUÊNCIA À FUNDAMENTAÇÃO DISPOSTA EM SEU TEOR, NA BUSCA PELA COMPREENSÃO MAIS ADEQUADA DO REFERIDO TÍTULO CUJAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVEM REFLETIR EM OUTRAS VERBAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO EXEQUENTE/AGRAVADO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO “. 
    Eis os fundamentos do acórdão:
    “Trata-se de agravo de instrumento por parte do Município de Poá contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, em impugnação ao cumprimento de sentença, processo de origem nº 0000967-22.2020.8.26.0462 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Poá. Pede seja dado provimento ao presente Recurso, porque o cálculo homologado em cumprimento de sentença contém reflexos não compreendido na sentença que apenas concedeu as diferenças entre as classes de GCM´s. Pede seja homologado o cálculo apresentado pela Municipalidade. 
    Juntou documento fls.07/08. 
    Liminar indeferida fl.10. 
    Agravo respondido fls.14/19. 
    É o relatório. 
    No processo de conhecimento, em ação de cobrança, o Município de Poá foi condenado a pagar as diferenças salariais devidas a título de promoção para Guarda Civil Municipal de Primeira Classe. 
    Na fase de cumprimento de sentença, o Município impugnou o cálculo apresentado pelo exequente, alegando que o título executivo não prevê reflexos. 
    Transcrevemos parte do dispositivo da sentença do processo de conhecimento, confirmada pelo acórdão: ´julgo parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a redução nos vencimentos do autor operada quando do rebaixamento da categoria de 1ª para 2ª Classe e condenar o município réu a pagar ao autor as diferenças salariais devidas a título de promoção para guarda civil municipal de 1ª classe, relativas ao período de 26.07.2014 a 01.07.2016´. 
    Não há o menor sentido em se reconhecer a diferença salarial sem reflexo sobre as demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. 
    As diferenças salariais não podem ficar apenas no salário base, irão repercutir sobre as verbas receptoras do reflexo que compõem a remuneração. 
    Entendimento contrário implicaria em redução de vencimentos, violando o princípio da irredutibilidade salarial, já que o título judicial (sentença de conhecimento) resgatou, recompôs os direitos que tinham sido indevidamente suprimidos do trabalhador. 
    Não podem ser desconsiderados os fundamentos da sentença. 
    Transcrevemos em parte: “Portanto, diante da restauração do direito conferido pela Portaria n. 28.207/2020, aos guardas civis municipais, não há como se afastar os efeitos pecuniários dela decorrente, sendo de rigor a condenação do réu no pagamento das diferenças salariais devidas a tal título” destacamos. 
    Imprescindível que a interpretação do título executivo judicial se dê em congruência à fundamentação disposta em seu teor, na busca pela compreensão mais adequada do título judicial. 
    ´Os fundamentos da decisão são assaz relevantes para compreendê-la e permitir a determinação de seus limites objetivos, sendo indispensável que se realize uma interpretação conjugada das razões do julgado e de seus dispositivos´ (REsp. n. 968.384/RJ Min. Castro Meira 2ª Turma j.01.04.2008) 
    De qualquer modo, existe previsão no próprio título executivo. 
    Andou bem o magistrado de origem ao afastar a impugnação aqui guerreada, homologando o cálculo do exequente: “diz de forma clara que a devedora em questão deverá pagar ao autor as diferenças salariais a título de promoção de guarda civil municipal de primeira classe, relativas ao período delimitado, sem qualquer exceção de exclusão para a apuração do cálculo.
    (...)
    O valor da execução deve compreender tanto a diferença do vencimento padrão como os reflexos desta em outras verbas e vantagens pecuniárias que compõem a remuneração do servidor.” 
    Em face desse julgado, o Município de Poá interpôs Recurso Extraordinário, sustentando que o Colégio Recursal perpetrou ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição. Defende que, “na fase de cumprimento de sentença, o recorrido demonstrou cálculos contendo reflexos não compreendidos pela Sentença, e o M.M. Juiz homologou os cálculos em inobservância a Sentença proferida que se limita somente as diferenças devidas a título de promoção entre as classes”.
    Na presente Petição, a parte alinha os seguinte fundamentos: 
    “(...) na fase de cumprimento de sentença, o recorrido demonstrou cálculos contendo reflexos não compreendidos pela Sentença, e o M.M. Juiz homologou os cálculos em inobservância a Sentença proferida, que se limita somente às diferenças devidas a título de promoção entre as classes. 
    Deste modo, esta Municipalidade agravou da referida decisão que ao fim foi negado provimento (doc. 03 fls. 22-25), pois o Acórdão esta em total descompasso com a R. Sentença que transitou em julgado, pois fere o principio da segurança jurídica, interpretando reflexos que não foram comportados, pois como cediço, a Sentença limitou-se somente as diferenças salariais. 
    Todavia, devido à notória inconstitucionalidade do Acórdão acima citado, esta Fazenda Pública Municipal interpôs Recurso Extraordinário, visto que fora rasgado o art. 5° XXXVI da Constituição Federal, e ferido o Princípio da coisa julgada e o Princípio da Segurança Jurídica. 
    Insta enfatizar que o pagamento dessas verbas de forma indevida, além de atingir a coletividade, esta Municipalidade expedindo RPV, ou precatório, retirará dinheiro dos cofres públicos, que dificilmente terá o seu ressarcimento de forma integral. 
    Desta feita, com o risco de prosseguir com o incidente de cumprimento Sentença (doc.02) até o julgamento do Recurso Extraordinário, esta Fazenda Pública Municipal não vê alternativa senão pleitear, a presente tutela de urgência em caráter cautelar . ”
    Quanto ao perigo na demora, assevera o seguinte:
    “Assim, conforme destaca a doutrina, não há como aguardar o desfecho do cumprimento de sentença n° 0000967-22.2020.8.26.0462, devido o risco ao resultado útil do processo. 
    Deste modo, o douto juízo “a quo” ao homologar os cálculos que comportam reflexos e que não estão previstos pela R. Sentença, enseja dano ao erário. E sendo assim, a fim de se obter o ressarcimento do valor integral caso não seja deferida a presente tutela, futuramente caberá a esta Fazenda Pública Municipal propor ação de cobrança. 
    Diante tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio do dano irreparável, sendo imprescindível a concessão da tutela, ora requerida, nos termos do art.300 do CPC. ”
    Ao final, formula o seguinte pedido: 
    “Diante o fio do exposto esta Fazenda Pública Municipal requer: 
    3.1) Seja deferida a medida liminarmente, suspendendo o incidente de cumprimento de Sentença n°0000967-22.2020.8.26.0462;
    3.2) A condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbências; ”
    É o relatório. Decido.
    A respeito da competência para o exame da tutela de urgência a recurso extraordinário, assim dispõe o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil de 2015:
    “§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
    II - ao relator, se já distribuído o recurso;
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”.
    No presente caso, segundo andamento processual extraído no portal do Tribunal de Justiça de São Paulo na rede mundial de computadores, o RE teve seu seguimento negado na data de hoje, por meio da aplicação de precedente de repercussão geral (Tema 660, cuja tese é a seguinte: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009).
    Assim, na forma do inciso III acima transcrito, a competência para medidas de urgência é do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes/SP, haja vista que, aplicada a sistemática da repercussão geral, sequer cabe agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Por tal motivo, não deve ser acolhido o presente pedido.
    É certo que, em situações em que demonstrada elevada plausibilidade do direito e gravíssimo risco de dano irreparável, o SUPREMO pode agir a fim de conservar direitos ameaçados de perecimento.
    Entretanto, não se configura tal quadro nesta hipótese.
    Em primeiro lugar, o RE dificilmente superaria o crivo da repercussão geral. Trata-se de controvérsia de caráter individual, não se vislumbrando minimamente sua projeção para além das partes envolvidas. Do ponto de vista econômico, não se pode ter como vultoso o prejuízo alegado pelo ora requerente (considerando que o Município reconhece ser devido o valor de R$ 1.397, a diferença a ser paga ao ora requerido por força do cumprimento de sentença não chega a R$ 3.000,00).
    Em segundo lugar, o Município submete ao SUPREMO a mesma alegação proposta desde o primeiro de jurisdição: o valor exequendo, apresentado pelo ora requerido, não corresponde ao que lhe foi concedido pela sentença no processo de conhecimento. Com tal fundamentação, o Município busca que, pela terceira vez, seja feito o cotejo entre o título executivo e os valores postulados no cumprimento de sentença.
    Ocorre que tal verificação é reservada às instâncias ordinárias, não competindo ao SUPREMO rever fatos da causa. É o que dispõe a Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, da leitura atenta de todas as decisões proferidas no processo, não ressai evidente a incongruência insistentemente sustentada pelo ora requerente.
    Em suma, não emergindo dos autos o peculiar quadro de teratologia que permitiria a atuação desta CORTE, não merece guarida a presente postulação.
    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO E EXTINGO A PETIÇÃO.
    Publique-se. 
    Decorrido in albis o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente